Tribunal: TJDFT
Processo: 0707480-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707480-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. C. PERES ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: KENIA FERNANDES DOS REMEDIOS D E S P A C H O Em atenção à petição de ID 72247739, esclareço que houve equívoco no despacho de ID 72103166, ocasionado por informação incorreta constante na petição de ID 72097887, que indicava que a parte agravante teria requerido sustentação oral. Dessa forma, retifico o referido despacho para que, onde se lê "agravante", leia-se "agravada". Mantido o teor do despacho, concedo à parte agravada o prazo de 5 (cinco) dias para informar se mantém o interesse na inclusão do feito em pauta de julgamento presencial. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator